Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-65.2020.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. IMPROCEDENTE. PRELIMINARES. MAIORIDADE SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. VULNERABILIDADE. EVASÃO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE LÍCITA. USO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.

2. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a superveniência de maioridade penal do adolescente não afasta sua responsabilidade pelo ato infracional praticado, podendo ser aplicada a medida socioeducativa até 21 anos de idade. Enunciado 605 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. No que pertine à realização de audiências por videoconferência, rejeita-se a preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa, pois não houve a comprovação de qualquer prejuízo à defesa. Destaca-se que a realização de audiências virtuais não está vedada pelas recomendações deste TJDFT, que, à época, recomendava a adoção de certas medidas para se evitar a propagação da Covid-19.

4. Estando comprovadas a materialidade e a autoria infracionais por meio de provas robustas, as quais foram corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo, inclusive com a confissão extrajudicial do adolescente, deve ser imputada ao representado a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes.

5. As medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do adolescente em conflito com a lei. Deve ser fixada a medida que melhor se adéqua à natureza do ato infracional praticado e à situação de vulnerabilidade do infrator, para sua proteção. Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e as condições sociais e pessoais do recorrente – evasão escolar, ausência de atividade lícita, uso regular de entorpecentes –, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.

6. Recurso conhecido e desprovido.